Tribunal: TJSP
Processo: 1131360-03.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c.c Multa Contratual – Contrato de distribuição de combustíveis e franquia. – Rescisão contratual por culpa do posto revendedor. – Clausula de Galonagem. – Legitimidade ativa. - A sentença analisou de forma fundamentada todas as alegações relevantes, inclusive quanto à ilegitimidade ativa e ao pedido subsidiário de redução da multa contratual,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c.c Multa Contratual – Contrato de distribuição de combustíveis e franquia. – Rescisão contratual por culpa do posto revendedor. – Clausula de Galonagem. – Legitimidade ativa. - A sentença analisou de forma fundamentada todas as alegações relevantes, inclusive quanto à ilegitimidade ativa e ao pedido subsidiário de redução da multa contratual, afastando-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional. – Cerceamento de defesa. - O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, é legítimo quando a matéria for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente instruída, sendo o indeferimento da prova pericial justificado pela ausência de documentação mínima que evidenciasse abusividade nos preços ou cláusulas contratuais. - A emenda à inicial, promovida após a citação, consistiu em mero esclarecimento das consequências jurídicas do pedido original, sem alteração da causa de pedir ou inovação substancial, sendo admitida pelo art. 321 do CPC, dispensando consentimento dos réus. - Ficou comprovado o descumprimento contratual por parte dos réus, com violação à cláusula de exclusividade e descaracterização do layout do posto, o que legitima a rescisão contratual e a incidência da cláusula penal. - A cláusula de galonagem é usual no mercado, foi livremente pactuada entre as partes e não restou demonstrada qualquer abusividade ou prática de preços discriminatórios, inexistindo fundamentos para sua revisão judicial. - A multa contratual é válida e proporcional, e sua apuração em fase de liquidação assegura o contraditório e a ampla defesa quanto ao valor. - Os garantidores assumiram expressamente a condição de devedores solidários e respondem pela obrigação principal, não havendo nulidade ou inexigibilidade de suas garantias. – Manutenção da sentença. – Apelo Desprovido.